Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Crime com violência ou grave ameaça à pessoa cometido após a L. 14.843/24. Vigilância direta do Estado. Saídas temporárias. Supressão de instância. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame.
1. Agravo em execução penal de decisão que concedeu trabalho externo ao agravado sem condicionar o benefício à vigilância direta do Estado, nos termos da L. 14.843/24.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se possível conceder trabalho externo ao agravado, que cumpre pena pelo crime de roubo circunstanciado cometido após a L. 14.843/24.
III. Razões de decidir.
3. Condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, que cumprem pena no regime semiaberto, nos termos da L. 14.843/24, não fazem jus à saída temporária. Admitido o trabalho externo, exige-se, para tanto, a vigilância direta do Estado.
2. Ao apenado, que cumpre pena por roubo circunstanciado cometido após a L. 14.843/24, é vedada autorização para o trabalho externo sem condicioná-lo à vigilância direta do Estado.
3. Não apreciado o direito às saídas temporárias pela decisão agravada, a questão não pode ser examinada pelo Tribunal, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo.
4. Agravo provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 14.843/24. LEP, art. 122, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 932.864/SC, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10.9.2024. TJDFT, acórdão 2003878, 0706307-83.2025.8.07.0000, Relator: Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 09.06.2025.